Tribunal: TJDFT
Processo: 0726583-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos tempestivamente em petição escrita contendo a indicação dos vícios que a embargante reputa existentes. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Suficientemente enfrentadas e resolvidas todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta em sede do recurso (impossibilidade de juntada de documentos em apelação naqueles termos), justificada a conclusão no sentido conhecer parcialmente do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento.
4. O julgador não está obrigado a discorrer expressamente sobre todas as teses expostas no recurso ou sobre julgados trazidos à colação pela parte, ou mesmo acerca de dispositivos legais que a parte entenda aplicáveis à espécie, muito menos acerca de alguma dificuldade particular de compreensão de texto.
5. Hipótese em que ainda não se pode definir o alegado caráter protelatório dos embargos de declaração, razão de não aplicação da multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.